Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704586-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIELA NARDELLI MARANHAO REQUERIDO: SAMARA LIMA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por DANIELA NARDELLI MARANHAO em razão da sentença proferida pela Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, na ação popular n.o 0701143-59.2020.8.07.0018, movida em desfavor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS, DISTRITO FEDERAL E SAMARA LIMA RODRIGUES, julgou parcialmente procedente o pedido para cominar à SAMARA LIMA RODRIGUES a obrigação de promover o registro e regularizar as atividades desenvolvidas em seu canil, observando as exigências legais e administrativas cabíveis, comprovando, no prazo 30 (trinta) dias, o protocolo das mencionadas medidas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso. Na oportunidade, restou consignada a possibilidade de agravamento das medidas de apoio executivas, como a interdição do estabelecimento e a proibição de prosseguimento das atividades. Em suas razões (ID 23282138), aduz estar inconteste a situação de maus-tratos aos animais e a ausência de licença sanitária, sendo impositiva a interdição do estabelecimento. Com tais argumentos, postula a tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para determinar ao Distrito Federal a fiscalização do canil, com a consequente interdição, caso não sejam apresentadas as licenças para o exercício da atividade. É o relatório. Decido. O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”, havendo de ser requerida no curso do processo e independente do pagamento de custas, nos termos do artigo 295. Conforme relatado, a recorrente pleiteia a tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para determinar a imediata fiscalização do canil, com a consequente interdição, caso não sejam apresentadas as licenças para o exercício da atividade. Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos da apelação, não se vislumbra, nesse momento, os pressupostos autorizadores da medida antecipada. Malgrado a autora alegue urgência do pleito, ante a situação de maus tratos aos animais e irregularidade no funcionamento do canil, verifica-se que a medida liminar pleiteada se confunde com o próprio mérito do apelo, sendo revestida de natureza eminentemente satisfativa em relação ao pedido principal. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, cominando à proprietária do canil a obrigação de promover o registro e regularizar as atividades desenvolvidas, comprovando, no prazo 30 (trinta) dias, o protocolo das medidas administrativas necessárias, sob pena de multa diária. Consignou-se, na oportunidade, a possibilidade de agravamento das medidas de apoio executivas – interdição do estabelecimento e proibição de prosseguimento das atividades –, bem como recomendou-se ao Distrito Federal o prosseguimento das ações fiscalizatórias, até a regularização (grifo nosso). Desse modo, a interdição em caso de não apresentação imediata das licenças necessárias ao funcionamento implica na satisfação do pedido principal, suprimindo-se o prazo concedido pelo Juízo sentenciante, configurando-se a hipótese de risco de dano reverso, pois a medida pode impactar decisivamente no funcionamento do canil, o que não pode ser admitido, de acordo com o §3o do artigo 300 do diploma processual civil, in verbis: Art. 300.[...] §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO NA INTERNET CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não se revela prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, §3o, CPC, que estabelece: "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão". 5. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para o deferimento da liminar pretendida. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1310011, 07385947520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 2.1. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada absoluta impossibilidade de transferência do imóvel dado como pagamento em favor da vendedora. 3. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, as medidas vindicadas pela agravante em sede liminar, dado o seu alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária, são dotadas do risco de irreversibilidade, objetivando até mesmo a declaração de nulidade de escritura pública firmada em favor de terceiro, ou seja, de pessoa que não participou do negócio jurídico primitivo, objeto da discussão judicial 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1307352, 07420018920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Noutro vértice, é notória a agilidade no julgamento dos processos deste órgão colegiado, razão pela qual em pouco tempo haverá a solução final da controvérsia instaurada nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pretendida. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator